Tribunal: TJBA
Processo: 8000223-54.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000223-54.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: C. E. A. S. e outros

Advogado(s)
:
GICELA ALVES RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEUROMODULAÇÃO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio do protocolo de
neuromodulação
para menor diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
e TDAH. A agravante sustenta a ausência de cobertura obrigatória por não constar no Rol da ANS e a falta de evidências científicas do método .

II. Questão em discussão
A questão consiste em definir se a operadora de saúde é obrigada a custear tratamento multidisciplinar e técnicas específicas (neuromodulação) prescritas por médico assistente para paciente com TEA, independentemente de previsão estrita no Rol de Procedimentos da ANS.

III. Razões de decidir
Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde, nos termos da
Súmula nº 608 do STJ
.
A
Lei nº 14.454/2022
estabeleceu a natureza exemplificativa do Rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não listados desde que possuam eficácia comprovada ou recomendação técnica .
O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir a melhor terapêutica para o paciente .
A
neuromodulação
foi prescrita de forma fundamentada para conter episódios de
autoagressão
e desregulação elétrica cerebral, integrando o tratamento essencial à saúde e dignidade do menor .
Necessidade de preservação do
vínculo terapêutico
para evitar retrocessos no desenvolvimento da criança, sendo abusiva a negativa de cobertura que interrompa o tratamento em curso .

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e
improvido
.
Tese: "É obrigatória a cobertura de tratamentos e técnicas específicas para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), como a neuromodulação, quando houver prescrição médica fundamentada, sendo o Rol da ANS meramente exemplificativo nos termos da Lei nº 14.454/2022."

Referências:
STJ, Súmula nº 608; TJBA, AI nº 8007353-66.2025.8.05.0000 ; TJBA, AI nº 8012758-83.2025.8.05.0000 ; Lei nº 9.656/1998 ; Lei nº 14.454/2022 .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8000223-54.2026.8.05.9000
, em que figuram como agravante
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
e como agravado
C. E. A. S.
, representado por sua genitora.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA
Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora